Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDA DE ÁGIO. QUITAÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE PROCESSUAL. DÉBITO DE IPVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INADEQUAÇÃO. APELO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse ajuizada por vendedor de veículo alienado fiduciariamente contra compradora, objetivando a (i) declaração de rescisão contratual e perda do ágio pago por atraso no pagamento de três parcelas do financiamento; e (ii) ressarcimento de valores de IPVA e multas devidos após a tradição.
2. Fato relevante – No curso da lide, a ré quitou o financiamento, as multas de trânsito, o licenciamento e o IPVA/2023 do veículo.
3. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes, declarando a perda do valor do ágio pago pela ré.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada pela ré; (ii) se é possível condenar a ré ao pagamento do IPVA de 2022, não quitado.
III – Razões de decidir
5. O autor demonstrou não ter mais interesse em rescindir o contrato de compra e venda de veículo após a quitação do financiamento pela ré, comprovada após a contestação. Preliminar de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual acolhida.
6. A alteração dos pedidos pretendida pelo autor após a contestação, consistente em aplicação de cláusula penal e compensação por danos morais, não foi admitida por ausência de anuência da ré, art. 329, II, do CPC.
7. A responsabilidade pelos encargos do veículo, conforme contrato e legislação aplicável, transfere-se ao comprador a partir da tradição.
8. Contudo, o pedido formulado na inicial restringiu-se ao ressarcimento de valores pagos pelo autor, não havendo prova do pagamento do IPVA de 2022 por ele, o que inviabiliza a condenação pretendida.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida e do autor desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II; 485, VI; CC, arts. 1.267, 502.